Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-58.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DENÚNCIA REJEITADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS FATOS. DECISÃO REFORMADA.
1 O Ministério Público recorre da decisão que rejeitou liminarmente a denúncia por furto qualificado com ruptura de obstáculo e durante o repouso noturno. Alega que as provas inquisitoriais amealhadas confirmam a justa causa para a deflagração da ação penal.
2 O recebimento da denúncia exige tão somente a demonstração dos indícios suficientes de materialidade e de autoria, com os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal: aqui, a palavra da vítima, sempre de grande importância na elucidação de crimes patrimoniais, se apresenta lógica, harmônica, coerente, sendo corroborada por laudo de perícia papiloscópica, evidenciando que o réu estava na cena do crime.
3 Recurso provido.